Tribunal: TJDFT
Processo: 0704074-95.2021.8.07.0019
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO. AUTORIA DUVIDOSA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. CORRUPÇÃO DE MENOR. ABSOLVIÇÃO. RECURSO PROVIDO.

1. A palavra as testemunhas policiais, no que toca às funções que desempenham nessa condição, goza de presunção de veracidade, apresentando relevante força probatória, todavia, deve ser corroborada por outro elemento de prova, o que não ocorreu no caso dos autos.

2. Mesmo que se observe a presença de indícios de que o réu poderia ser autor do crime tipificado no artigo 14, “caput”, da Lei no 10.826/2003, o direito penal não pode se contentar com suposições nem conjecturas. O decreto condenatório deve estar amparado em um conjunto fático-probatório coeso e harmônico, o que não é o caso dos autos.

3. Diante de dúvida razoável acerca do envolvimento do réu no delito, fragilizando um possível decreto condenatório, é sempre bom lembrar que no processo penal, havendo dúvida, por mínima que seja, deve ser em benefício do réu, com a necessária aplicação do princípio do “in dubio pro reo”, medida que se impõe no presente caso.

4. O crime de corrupção de menor não pode subsistir se o acusado foi absolvido em relação ao crime principal por ausência de provas acerca da autoria delitiva, pois o destino daquele a este se subordina.

5. Recurso provido.